Tribunal: TJDFT
Processo: 0001005-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001005-52.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE LISBOA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DOSEMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo mediante o concurso de agentes e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. A fração de diminuição (de 1/3 a 2/3), prevista no parágrafo único do art. 26, do CP, deve guardar proporcionalidade com o grau de semi-imputabilidade do acusado, ou seja, o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao nível de perturbação mental apresentado pelo agente, observada sua capacidade de entendimento acerca da ilicitude da conduta delituosa, bem como o alcance de sua autodeterminação. No caso dos autos, comprovada a semi-imputabilidade em grau mínimo, correto o estabelecimento da minorante no patamar mínimo. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a ausência de elementos necessários à comprovação da autoria, tendo em vista que a condenação foi baseada unicamente em elementos colhidos durante a investigação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição ante a ausência de provas da autoria) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030